Tribunal: STF
Processo: ARE 1590246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso, o juízo de origem considerou que o falecido havia mantido sua qualidade de segurado, a princípio, até 15/05/2023, conforme reconhecido pelo próprio INSS em sua contestação (8.1).
Tal data se mostra correta porque o falecido manteve o último vínculo de emprego no período de 08/02/2022 a 16/03/2022, conforme evidencia o CNIS (1.6.71).
Embora os salários de contribuicão desses meses estejam abaixo do mínimo e tenham sido desconsiderados em sede administrativa, é fato que o falecido era segurado empregado do RGPS no período. Quanto ao ponto, o óbice relativo ao recebimento de remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição é aplicável exclusivamente ao seu cômputo para fins de tempo de contribuição, não para fins de carência nem para a configuração da qualidade de segurado do RGPS, pois nada disso consta no §  14 do art. 195 da Constituição da República, com a redação dada pela EC 103/2019.
Portanto, é inconstitucional a vedacáo contida no art. 19-E do RPS, incluído pelo Decreto 10.140/2020, na parte em que ampliou a restrição oriunda do texto constitucional com o escopo de aplicá-la também para fins de aquisicáo e manutencão da qualidade de segurado, de carência e de cálculo do salário de benefício. Como se sabe, náo cabe ao Executivo inovar no ordenamento jurídico (art. 84, IV, da CRFB).
Nesse sentido, confira-se a tese fixada pela TNU no julgamento do tema 349:
O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88. (PEDILEF 0504017-94.2022.4.05.8400/RN, julgado em 16/10/2024)
A TRU da 4º Região também já havia decido nesse mesmo sentido. Confira-se:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO EMPREGADO E EMPREGADO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIAS POSTERIORES A EC 103/2019 COM SALARIOS DE CONTRIBUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VALIDADE PARA FINS DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E DE CARÊNCIA. 1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir os salários de contribuicáo inferiores ao mínimo legal apenas da contagem como "tempo de contribuicáo" do RGPS. O Decreto n. 10.410/2020, ao ampliar a restricáo para os critérios de qualidade de segurado e caréncia, ultrapassou sua funcáo regulamentar, uma vez que criou exigência não amparada na reforma promovida pela EC n. 103/2019. 2. Não é razoável exigir que o empregado complemente contribuições tendo por base de cálculo remunerações que efetivamente não recebeu a fim de manter sua qualidade de segurado, haja vista que esta não resulta do recolhimento de contribuições, mas sim do mero exercício de atividade remunerada. 3. Assim, tratando-se de segurado empregado e empregado doméstico, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade. 4. Incidente conhecido e provido, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado. ( 5000078-47.2022.4.04.7126, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIAO, Relatora para Acórdão ERIKA GIOVANINI REUPKE, juntado aos autos em 21/12/2023)
Além disso, é fato que o próprio INSS, em data anterior à perda da qualidade de segurado, concedeu ao falecido o benefício assistencial à pessoa com deficiência, com DIB em 08/03/2023 (1.6.71). Na perícia de concessão desse benefício, o INSS afirmou que o falecido apresentava alteração completa nas funções do corpo em decorrência de câncer no assoalho anterior da boca - CID C040 (10.1). Confira-se trecho da história clínica e do exame físico (grifei):
História Clínica. Notou em julho/22 lesão em assoalho bucal em procurou dentista que encaminhou para biópsia com médico com resultado de neoplasia maligna e nec. de tratamento cirurgico no H. Mackenzie em 09/11/22 com nec. de radioterapia e quimioterapia que ja finalizou. Realizou glossectomia + mandibulectomia segmentar anterior. Tem dificuldade para deglutição - apenas liquidos e faz uso de traqueostomia. AP (05/09 /22) - carcinoma espinocelular mod. diferenciado invasivo (biopsia de assoalho bucal). Nega comorbidades. AM Dr. Tayron Bassani crm 33928 (cir. oncologica H. Mackenzie) de 02/12/22 informa cid C 04.0 realizou ressecção incluindo glossectomia quase total + manbibulectomia segmentar anterior e reconstrução com retalho de fibula + miocutaneo peitoral e perda deste por trombose e evolução com sepese de partes moles região cervical, atualmente subnutrido, alimentação por gastrostomia em uso de traqueostomia e necessita completar ttmento com gt e rt
Exame Físico. Descrição: regular estado geral, hipocorado +++/4, hidratado, eupneico, afebril, LOTE, eutimico. Marcha livre e normal. Comunica-se por gestos e grunhidos e escrevendo. Alopécia. Sem alterações de senso-percepção, sem alterações de pensamento. Informa bem, s/ déficit cognitivo ou motor. C/P: sp. Emagrecido. Senta e levanta da cadeira sem déficits. Não fala so gesticula, uso de traqueostomia, ausencia da parte anterior da mandibula com cicatriz local e usa gase na boca, uso de sonda gastrostomia. Torax: MV presente bilateralmente sem RA. BCRNF, sem sopros. Cicatriz reg. peitoral antiga. ABD: escavado, rha normais, flácido, indolor a palpação difusamente, sem distensão, sem vcm, sem sinais de irritação peritoneal. MMSS e MMII: mobilidade ampla e simetrica, trofismo muscular normal. Sem edema de MMII. Cicatriz em reg. fibula esq. (enxerto retirado) cicatrizada. Coluna: alinhada, mobilidade normal, sem retrações, sem contraturas, indolor a palpação, valsalva/ lasegue sentado negativos.
Diante desse cenário, fica evidente que o falecido encontrava-se total e permanentemente incapaz na data da perícia administrativa (22/03/2023) e até mesmo muito antes disso, se considerado o estágio avançado da doença. Outrossim, como ele mantinha a qualidade de segurado nessa data, fazia jus a benefício previdenciário, e não assistencial como lhe foi concedido. Tal situação dá ensejo a concessão de pensão por morte, com fulcro no art. 102 da Lei 8.213/91, art. 377 da IN 77/2015 e da tese fixada pela TNU no julgamento do tema 225. Portanto, mantenho a concessão da pensão por morte.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente